Tribunal: TJMT
Processo: 1018024-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018024-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE SOUZA VIEIRA - CPF: 055.702.561-30 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SOUZA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o Magistrado singular bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, eis que o apelante detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de possuir duas condenações com trânsito em julgado, circunstâncias concretas que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018024-38.2021.8.11.0003

APELANTE: ALEXANDRE SOUZA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
ALEXANDRE SOUZA VIEIRA
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
em regime fechado, e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Denúncia: narra o seguinte evento delituoso: (id.
120808971)

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/07/2021, por volta das 09h45min, na Rua Aracaju, próximo da pista dupla, Bairro Jardim Mirassol, nesta cidade, o denunciado ALEXANDRE SOUZA VIEIRA foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 21 (vinte e uma) porções,
perfazendo massa de 8.716,29 g (oito mil setecentos e dezesseis gramas e vinte e nove centigramas
), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 21/24, ID 61459994.

(...)

Adequando-se a conduta de ALEXANDRE SOUZA VIEIRA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal, (...)”

A Sentença foi prolatada em 13 de dezembro de 2021, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante a 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO diante da reincidência
, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal. (id. 120809020)

Inconformado, a defesa interpôs recurso de apelação buscando, exclusivamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, de modo a fixar regime diverso do fechado (id. 120809040)

Em Contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id.120809043).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 121348998 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SOUZA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

Assim, consignou o Juízo
a quo
ao fixar o regime:

“(...) O denunciado registra duas condenações no GR/SEEU 2000025- 32.2020.8.11.0022, referente aos autos de no 0001556-66.2015.8.11.0022 e 0013407-68.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado, respectivamente, em 14/05/2019 e 28/06/2021. Assim, o Juízo utiliza-se da condenação oriunda dos autos 0001556- 66.2015.8.11.0022 para reconhecimento de maus antecedentes (...) circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, vinte e uma porções, pesando 8.716,29gr (oito mil setecentos e dezesseis gramas e vinte e nove centigramas) de MACONHA(...).

Ausentes causas de aumento de pena e de diminuição de pena, de modo que fixa-se a pena definitiva
em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO diante da reincidência
, porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal (...).” (ID. 120809020 03)

Assim, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Na hipótese, o Magistrado singular bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, eis que o apelante detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de possuir duas condenações
com trânsito em julgado,
circunstâncias concretas que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal

Assim, considerando o
quantum
de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo Juízo singular, o regime fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

(...)

7
. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal (HC 669.583/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021). 8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Dessa forma, deve ser negado tal pleito.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022